Tribunal: TJDFT
Processo: 0700760-33.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700760-33.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO AGRAVADO: GUSTAVO DI ANGELLIS DA SILVA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão, em cumprimento de sentença, que deferiu a penhora de rendimentos. DECIDO. Examino os pressupostos do recurso. O recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça. A questão acha-se superada. No processo de origem o pedido foi indeferido e confirmado pela Turma (ID 114149951, 114149998-114150001, processo 0710617-26.2021.8.07.0016). Não satisfeito, impetrou mandado de segurança 0700177-48.2022.8.07.9000, que foi rejeitado liminarmente. A matéria igualmente foi alvo de debate em outro processo com recurso de minha relatoria (0714354-37.2021.8.07.0016), e chegou até às Turmas Reunidas por meio de agravo interno no mandado de segurança 0700176-63.2022.8.07.9000, também não provido. Apesar de já superada a discussão em diversas outras oportunidades, o recorrente insiste em deduzir pedido que reconhecidamente não tem direito, na tentativa de induzir o juiz ao erro. Essa prática contraria a lealdade e a boa-fé processual, implicando em litigância de má-fé, assim como ato atentatório à dignidade da justiça ao criar embaraço à efetivação dos provimentos judiciais. A gravidade dos atos se acentua em razão de que o recorrente já foi sancionado pela litigância de má-fé pelo sentenciante, tornando necessária a majoração das penas correspondentes. De outra parte, na forma do art. 29, inciso II do Regimento Interno das Turmas Recursais, o agravo de instrumento está sujeito a preparo. O recolhimento será efetivado, independentemente de intimação, no prazo de 48 horas seguintes à interposição do recurso e comprovado no processo, sob pena de deserção (art. 31, RITR). É inaplicável ao caso em exame o disposto no art. 1.007 do CPC em razão de a Lei Especial tratar a matéria de forma diversa. Nesse quadro, o recurso é deserto. ANTE O EXPOSTO, em face à manifesta inadmissibilidade, não conheço do recurso. Custas, pelo recorrente. (e) Quanto à litigância de má-fé, majoro a multa fixada na origem para 9% (nove por cento) do valor da causa e os honorários para 20% (vinte por cento) do valor da causa. Pelo ato atentatório à dignidade da justiça, condeno o recorrente ao pagamento, no prazo de 15 dias, de multa de 20% (vinte por cento) do valor da causa, revertidos para União (art. 77, inciso IV, §§ 2o e 3o, cc. art. 97, CPC). Comunique-se a decisão ao juiz de origem. (e) Brasília/DF, 23 de maio de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito